Tribunal: TJDFT
Processo: 0739076-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR INATIVO. LEI 13.954/2019. TEMA 1177 DO STF. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA MILITAR. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que o tratamento constitucional dado aos militares do Distrito Federal é diferenciado, sendo competência da União organizar e manter as Polícias Civil e Militar, bem assim o Corpo de Bombeiros Militar do DF, conforme os termos do art. 21, inc. XIV, da Constituição Federal.

3. O recorrente defende que o Tema 1177 do Supremo Tribunal Federal também seria aplicável ao Distrito Federal e que os descontos a título de contribuição para a pensão militar acima dos 7,5% deveriam ser cessados desde março de 2020 até a data do cumprimento da ordem judicial.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 40137772. O recorrido, Distrito Federal, em síntese, rebate as razões recursais e roga pela manutenção da sentença.

5. A controvérsia incide sobre a aplicação da majoração da alíquota de contribuição previdenciária estabelecida pela Lei n. 13.954/2019

6. Na forma do art. 1o, cc. art. 3-A e art. 3-B da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Lei 13.954/2019, e na forma do art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, com redação dada pela Lei 13.954/2019, incide contribuição sobre a remuneração dos militares do DF, ativos ou inativos e de seus pensionistas, com alíquota igual a aplicada às Forças Armadas. Por conseguinte, o recorrente, pensionista de militar do DF, não pode exigir sejam cessados os descontos de contribuição para pensão militar a partir de março de 2020, assim como à restituição dos valores retidos em sua remuneração a esse título. Ao contrário do que afirma o recorrente, as alterações advindas da Lei 13.954/2019 não se aplicam somente aos militares das Forças Armadas, mas também àqueles da Polícia Militar do DF por força do Decreto-lei 667/1969 e suas alterações conferidas pela mesma norma.

6. A disposição contida no art. 42 § 2o da CF/1988 que remete à norma editada pelo Distrito Federal diz respeito às condições para a concessão da pensão aos dependentes e seu reajuste, e não sobre a contribuição social para o sustento do benefício. Outrossim, compete à União organizar e manter a polícia civil, militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, por meio de fundo próprio (art. 21, inciso XIV, CF/1988 cc. Lei 10.633/2002), razão pela qual a limitação resultante da aplicação do Tema 1177 do STF não deve ser imposta aos militares do Distrito Federal, haja vista que este ente federativo não tem competência para fixar a alíquota sob exame, devendo preponderar a legislação oriunda da União.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente majorada nos termos da sentença, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.